Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716876-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SEBASTIAO GERONIMO FILHO, GERONIMO - IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA DESPACHO Embora o presente agravo de instrumento tenha sido marcado com pedido liminar, da atenta leitura da petição do recurso, não há pedido de concessão de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, nem deduzida causa de pedir correlata. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora